Tribunal: TJMT
Processo: 0000145-38.2018.8.11.0036
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000145-38.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DOUGLAS BARBOSA RODRIGUES - CPF: 025.768.591-00 (APELANTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE –
1) MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA
– IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PERICIAL INCONTESTE E PROVAS ORAIS ATESTANDO A APREENSÃO DE
CANNABIS SATIVA
– 2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE VISANDO USO EXCLUSIVO
– PROCEDÊNCIA -
FALTA DE INDICATIVOS DE TRAFICÂNCIA – OBSERVÂNCIA AO §2º DO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 – DÚVIDAS QUE DEVEM SER DIRIMIDAS EM FAVOR DO RÉU – ART. 386, VII, DO CPP - RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1 –
Não há que se falar em ausência de materialidade e, em consequente absolvição se os autos atestam a apreensão de
cannabis sativa,
droga de uso proscrito e que estava sob a guarda do apelante,
sem qualquer autorização e em total desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2 - A caracterização do delito de porte de drogas para consumo pessoal depende da análise dos requisitos do artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, quais sejam, natureza da droga, quantidade apreendida, local e condições da ação, circunstâncias sociais e pessoais do agente, conduta e antecedentes. Se as provas produzidas não demonstrarem, com a certeza necessária, a destinação à mercancia da droga apreendida, deve ser afastada a imputação do delito de tráfico de droga, impondo-se a desclassificação do crime para o previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
DOUGLAS BARBOSA RODRIGUES
, contra sentença anexada sob os Id’s.
85237952
/53
em que foi
condenado
à pena de
4 anos
e
2 meses
de reclusão, em regime
aberto
, e pagamento de
416 dias-multa
,
pela autoria do delito tipificado no
art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/06 (Crime de tráfico de drogas).

Nas razões sob Id.
85237962
, a Defesa pediu a
absolvição
do crime dizendo que não existe prova da materialidade do delito; invoca o art. 386, I, CPP. De forma alternativa, pugna a
desclassificação
para o delito previsto no
art. 28, da Lei n. 11.343/06
, sob o fundamento de que o conjunto probatório amealhado não comprova o comércio de drogas e que a maconha encontrada em seu carro, era para o
próprio consumo
.

Em contrarrazões, o
parquet
rebateu a pretensão da douta Defesa, e postulou o
desprovimento
do recurso (Id.
85237964
);
igualmente
, em parecer,
a Procuradoria-Geral de Justiça (Id.
86509986
), conforme transcrição do sumário respectivo:

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas. Art. 33 “caput” da Lei n°. 11.343/2006. – 1) Pretendida absolvição do apelante do delito de tráfico de drogas, sob alegação de não existirem provas suficientes para a sua condenação. – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria da existência do crime devidamente comprovadas através das provas periciais e testemunhais produzidas nos autos. Mas não é só, o crime de tráfico de entorpecentes dispensa a comprovação da venda ou cessão da substância entorpecente, por se tratar de delito de ação múltipla ou conteúdo variado e, verificado que o apelante tinha posse de certa quantidade de substância entorpecente com fins mercantis, caracterizado está o crime de tráfico. – 2) Pleito subsidiário pela desclassificação da conduta do apelante para o de usuário de drogas prevista no art. 28 da Lei de Drogas. – Improcedente – Não preenchimento dos requisitos para desclassificação da conduta do apelante para o de usuário de drogas, porquanto restou comprovado nos autos que a droga apreendida em sua posse era destinada a mercancia, e eventual condição de usuário de entorpecentes não importa, necessariamente, em desclassificação para crime de uso de drogas. – Pelo desprovimento do apelo.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 17 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021